Tribunal: STJ
Processo: 2272210-31.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871259 - SP (2025/0071611-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C A M P DE A
ADVOGADA
: CLENI APARECIDA MENTONE PIRES DE ALMEIDA (EM
CAUSA PRÓPRIA) - SP381180
AGRAVADO
: A M M - ESPÓLIO
ADVOGADO
: NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE ARRAZOADO CLARO E CONCATENADO. ILAÇÕES
GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno que não impugna as razões da decisão agravada,
apresentando fundamentação dissociada do que foi decidido. Têm
aplicação as Súmulas n. 182 do STJ e 284 do STF.
2. Agravo interno não conhecido .

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49920976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 96f7de7e-5870-4fca-baea-4afecdaf3807

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871259 - SP (2025/0071611-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C A M P DE A
ADVOGADA
: CLENI APARECIDA MENTONE PIRES DE ALMEIDA (EM
CAUSA PRÓPRIA) - SP381180
AGRAVADO
: A M M - ESPÓLIO
ADVOGADO
: NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE ARRAZOADO CLARO E CONCATENADO. ILAÇÕES
GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno que não impugna as razões da decisão agravada,
apresentando fundamentação dissociada do que foi decidido. Têm
aplicação as Súmulas n. 182 do STJ e 284 do STF.
2. Agravo interno não conhecido .

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por C. A. M. P. DE A. (C.) contra
decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do seu
agravo em recurso especial por ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade prolatada na origem.
Nas razões do presente inconformismo, a agravante desenvolveu
fundamentação no sentido de que
não se aplica a Súmula n. 7 do STJ;
o debate
(1)
(2)
trazido à baila foi amplamente impugnado, não se aplicando os arts. 932, III, do CPC,
21-E, V, 253, parágrafo único, I, do RISTJ;

(3) Dos fundamentos da decisão agravada,
(e-STJ, fl. 922);
o paradigma
Não é objeto do art. 85, § 11, e §§ 2o e 3o do CPC
(4)
colacionado pelo Presidente não tem relação com o caso concreto, os fundamentos
(e-
fáticos e jurídicos do acórdão acima, não tem qualquer relação com o caso concreto
STJ, fl. 923).
Documento eletrônico VDA49630923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:52
Código de Controle do Documento: 80fc56b5-6e4b-4d33-a0c0-9b1556c79aa1

A petição de agravo interno apresenta conclusão assim redigida:
Nesse contexto, a Agravante Infirmou todos os fundamentos do
“dicisium “(sic) recorrido, do que, a decisão não foi conhecida pelo
presidente do STJ, nos termos da Súmula 07 do Superior Tribunal de
Justiça, combinado com art. 932, inciso III, do CPC; consoante art. 21-
E, inciso V, art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do RISTJ;
Súmula n. 182/STJ, e art. 85, § 11, e §§ 2o e 3o do CPC c/c e
paradigma, (EAR Esp 746.775/PR).
Dessa feita, não há dúvidas quanto a plausibilidade do Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial interposto, na medida que o acordão,
ora infirmado, proferido nos autos do processo em tela merece ser
totalmente reformado por essa Corte Superior, já que, está em direto
confronto e contrariedade com a legislação federal.
(...)
Portanto, fica perfeitamente demonstrado o direito da Agravante, razão
pela qual merece conhecimento e provimento ao presente Agravo
Interno no AREsp, para fins de que seja dado o devido seguimento ao
recurso, com a revaloração jurídica dos fatos delineados na decisão
recorrida.(e-STJ, fls. 923/924)

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 927-936).
Parecer ministerial por sua não intervenção no feito (e-STJ, fls. 951-953).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não ultrapassa a barreira do conhecimento.
De fato, a petição apresentada pela agravante se encontra completamente
dissociada dos fundamentos da decisão prolatada pela Presidência desta Corte.
Os termos em que deduzidos o agravo interno apresentado encontram-se
ininteligíveis e carentes de qualquer estruturação lógica, dificultando a sua
compreensão.
A decisão proferida pelo Presidente desta Corte não conheceu do agravo
em recurso especial com base no art. 932, III, do CPC, pois a agravante não impugnou
os fundamentos da Corte de origem que inadmitiu o seu recurso especial.
Contudo, como se vê do trecho acima transcrito da sua petição de agravo
interno, a recorrente, de forma confusa, passa a tecer considerações que não têm
relação com os termos de decisão agravada.
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o enunciado da Súmula n. 284 do
STF, pois os fundamentos do agravo interno se mostram dissociados dos fundamentos
da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49630923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:52
Código de Controle do Documento: 80fc56b5-6e4b-4d33-a0c0-9b1556c79aa1

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO
STF. SÚMULA 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Aplica-se, por analogia, o enunciado da Súmula 284 do STF, pois os
fundamentos do agravo interno se mostram dissociados dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
(AgInt no REsp n. 2.157.566/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
14/10/2024
16/10/2024

De igual forma, tem aplicação a Súmula n. 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica e objetiva aos termos da decisão agravada.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO ACERCA DA VIOLAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS NÃO COMPROVADA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO REALIZAÇÃO DO COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
JULGADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 60 E 27 DO DECRETO-LEI N.
227/1967. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA
SUBSIDIÁRIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REITERAÇÃO DOS
ARGUMENTOS DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os
fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
(...)
5. Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de
razões dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si
só suficiente para manter o entendimento adotado. Aplicação das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
(...)
8. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.982.596/MA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

10/9/2024
23/9/2024 –
sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49630923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:52
Código de Controle do Documento: 80fc56b5-6e4b-4d33-a0c0-9b1556c79aa1

Documento eletrônico VDA49630923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:52
Código de Controle do Documento: 80fc56b5-6e4b-4d33-a0c0-9b1556c79aa1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.259 / SP
Número Registro: 2025/0071611-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094046019968260602
02560331220128260000
200911996
22722103120238260000
2560331220128260000
26352004
602011996009404
94046019968260602
94046019968260602200911996 9404601996826060220091199626352004
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C A M P DE A
ADVOGADA
: CLENI APARECIDA MENTONE PIRES DE ALMEIDA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP381180
AGRAVADO
: A M M - ESPÓLIO
ADVOGADO : NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C A M P DE A
ADVOGADA
: CLENI APARECIDA MENTONE PIRES DE ALMEIDA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP381180
AGRAVADO
: A M M - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA49867028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:16
Código de Controle do Documento: 7fea65cf-d97f-491b-82e5-8cf75bcd1f62

ADVOGADO : NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO - SP097269
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CLENI APARECIDA MENTONE PIRES DE ALMEIDA, pela parte:
AGRAVANTE: C A M P DE A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:16
Código de Controle do Documento: 7fea65cf-d97f-491b-82e5-8cf75bcd1f62